Tribunal: TCU
Processo: 025.189/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado Circuito Junino  Estância e Nossa Senhora do Socorro/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8167/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Associação Sergipana de Blocos de Trio; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados.